Tribunal: TCU
Processo: 023.279/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6929/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.279/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cesar de Oliveira (XXX.202.779-XX); Alexandre Magno Moreira (XXX.625.936-XX); Ana Carolina Schwanke (XXX.000.020-XX); Bruno Fernando Rodrigues Diniz (XXX.350.809-XX); Bruno de Castro Nogueira Vieira (XXX.093.286-XX); Daniel Barroso de Carvalho (XXX.491.926-XX); Daniel Murillo (XXX.842.802-XX); Daniel Rosa Santos (XXX.384.626-XX); Daniele do Nascimento Silva (XXX.817.767-XX); Hugo Henrique de Melo Kling (XXX.856.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.